Tribunal: TJSP
Processo: 1019312-10.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC (falta de recolhimento de custas processuais) – Apelação – Justiça gratuita - Não há que se falar, in casu, em deferimento tácito da benesse, na medida em que a questão já estava preclusa, em razão de julgamento de agravo de instrumento, transitado em julgado –

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança julgada extinta, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC (falta de recolhimento de custas processuais) – Apelação – Justiça gratuita - Não há que se falar, in casu, em deferimento tácito da benesse, na medida em que a questão já estava preclusa, em razão de julgamento de agravo de instrumento, transitado em julgado – Empresa ré que ingressou espontaneamente ao feito, ainda na fase de análise da inicial, condições da ação e pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, razão pela qual não há que se falar em condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade –– Recurso parcialmente provido única e exclusivamente para afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279247
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019312-10.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante EDUARDO
JOSÉ CANO NARDO, é apelado NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019312-10.2015.8.26.0554 -Voto no 8322 JV
2
Comarca: Santo André – 1a Vara Cível
APTE.: Eduardo José Cano Nardo
APDA.: Nextel Telecomunicações Ltda
JUIZ: Alexandre Betini
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8322
Ementa: Prestação de serviços Ação de cobrança julgada extinta,
sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IV, do
CPC (falta de recolhimento de custas processuais) Apelação
Justiça gratuita - Não há que se falar, in casu, em deferimento
tácito da benesse, na medida em que a questão já estava preclusa,
em razão de julgamento de agravo de instrumento, transitado em
julgado Empresa ré que ingressou espontaneamente ao feito,
ainda na fase de análise da inicial, condições da ação e
pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo,
razão pela qual não há que se falar em condenação do autor ao
pagamento de honorários advocatícios, por força do princípio da
causalidade

Recurso
parcialmente
provido
única
e
exclusivamente para afastar a condenação do autor ao pagamento
de honorários de sucumbência.
Vistos.
A r. sentença de fls. 143/144, cujo relatório se adota, julgou extinta sem
julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do NCPC, a ação declaratória de
inexistência de relação jurídica contratual c.c. danos morais, ajuizada por Eduardo José
Cano Nardo em face de Nextel Telecomunicações Ltda.
Com efeito, o Juízo a quo condenou o autor ao pagamento dos honorários
advocatícios de sucumbência, fixados em R$ 1.000,00.
Considerou o douto Magistrado que o autor deixou de recolher as custas
processuais, mesmo após esgotados todos os meios de intimação do autor, do que resulta a
falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo.
Irresignado, apelou o autor (fls. 147/165), aduzindo que a despeito do
indeferimento do pedido de justiça gratuita, confirmado, inclusive, em acórdão proferido
em sede agravo de instrumento, por esta C. Câmara, a ré ingressou nos autos e o Juízo a
quo determinou a manifestação do apelante em réplica.
Nesse sentido, sustenta que enquanto não recolhidas as custas processuais, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019312-10.2015.8.26.0554 -Voto no 8322 JV
3
Juízo de origem não poderia dar andamento ao feito.
Com efeito, argumenta que, em observância ao princípio do devido processo
legal, o não recolhimento das custas implicaria na extinção do feito, de modo que, se o
Juízo primevo deu impulso oficial ao processo, reconheceu, tacitamente, os benefícios da
justiça gratuita ao ora apelante.
Com efeito, pugna pelo reconhecimento da benesse e pelo afastamento da
sentença terminativa, com o consequente prosseguimento do feito.
Caso não seja este o entendimento, pugna pelo afastamento da condenação ao
pagamento de honorários de sucumbência, na medida em que não deu causa ao ingresso da
ré nos autos da ação de origem.
Ante o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, nos
termos supracitados.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 164/165), com contrarrazões a fls.
168/172.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor o
conhecimento do recurso.
De início, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, anoto que tanto a
r. sentença, como o recurso interposto pela ré tiveram lugar sob a égide do CPC, de 2015.
E, no mérito, consigno, de início, que a questão relativa à concessão da
gratuidade processual está superada, na medida em que o tema foi objeto de agravo de
instrumento no 2235178-70.2015.8.26.0000 (fls. 119 e ss.), já decidido e passado em
julgado (fls. 130).
Naquela ocasião, esta C. 29a Câmara de Direito Privado entendeu que o
suplicante não fazia jus ao benefício, motivo pelo qual o agravo foi improvido, nos termos
da ementa abaixo relacionada.
“Ementa: Agravo de Instrumento Justiça Gratuita - A leitura do art. 4o., da
Lei 1.060/50 em cotejo com o inciso LXXIV, do artigo 5o. da Constituição
Federal, permite a conclusão de que a condição de pobreza da parte, firmada
em declaração, não passa de mera presunção Precedentes Jurisprudenciais
do C. STJ Declaração de imposto de renda do agravante que evidencia
condições financeiras para suportar as custas e despesas desta ação sem
prejuízo de seu próprio sustento e de sua família Recurso improvido Impõe-se
ao agravante o recolhimento das custas de preparo do presente recurso, que se
conheceu em nome do acesso à Justiça, mas que, desprovido, coloca o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019312-10.2015.8.26.0554 -Voto no 8322 JV
4
interessado na contingência de efetuar retroativamente o pagamento
inicialmente dispensado.”
Portanto, não há que se falar em deferimento tácito do benefício pelo Juízo a
quo, na medida em que a questão já estava preclusa.
Não se ignora que o benefício da justiça gratuita pode ser concedido a qualquer
tempo ou grau de jurisdição.
Contudo, é certo que o autor não trouxe aos autos qualquer elemento novo
capaz indicar a alteração do cenário fático sobre o qual se pronunciou o Juízo primevo e a
Instância Revisora.
Assim, não havendo demonstração de alteração de sua realidade financeira,
incabível a reanálise do pedido de gratuidade.
No mais, observo que, in casu, a empresa ré ingressou espontaneamente nos
autos, apresentando defesa (fls. 95/105).
Com efeito, não é correto dizer que o Juízo a quo determinou a citação da
requerida.
Por sua vez, a intimação do autor para apresentação de réplica sobre a
contestação foi promovida por mero ato ordinatório (fls. 118), em cumprimento do
princípio da celeridade processual, que impõe às partes e ao Juízo a otimização dos atos
processuais.
Com efeito, também sob esta ótica, não há que se falar em deferimento tácito
da gratuidade processual, porquanto o impulso oficial ocorreu por decisão do Juízo a quo,
mas por mero ato ordinatório realizado pelo Cartório de origem, que não tem competência
para proferir decisões interlocutórias.
Contudo, com razão o suplicante ao pugnar pelo afastamento dos honorários de
sucumbência.
De fato, como a ré ingressou espontaneamente ao feito, que estava ainda na
fase de análise da inicial, condições da ação e pressupostos de desenvolvimento válido e
regular do processo, não há que se falar em condenação do autor em honorários
advocatícios em razão do princípio da causalidade.
Realmente, se o pedido de gratuidade foi denegado e o autor deixou de recolher
as custas, era mesmo de se esperar, tal como alegado pelo suplicante, a extinção do feito,
em observância ao devido processo legal.
Neste contexto, se a ré ingressou no feito espontaneamente, ou seja, sem ser
provocada pelo Estado-Juiz, a pedido do autor, deve arcar com o ônus de sua conduta,
razão pela qual não faz jus a honorários de sucumbência em razão do princípio da
causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019312-10.2015.8.26.0554 -Voto no 8322 JV
5
Ante todo o exposto, de rigor o provimento do recurso, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência imposta ao
autor/apelante, mantida, no mais, a sentença terminativa.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator